Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE VALOR PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID28517823, ID28517824 e ID28517826), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Cuida-se de recurso (ID28321572) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a ré a lhe restituir o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Nas razões recursais, alega que a empresa ré tem o costume de agir com imprudência e negligência, no intuito de obter vantagem financeira, ao publicar anúncio na internet com a intenção de criar uma emboscada para aqueles que acreditam se tratar de um contrato de compra e venda de veículo, quando, em verdade, se trata de cobrança de intermediação para uma possível análise de crédito. Afirma que ao desembolsar o valor exigido à título de entrada, os funcionários passaram a se ocultar e não fornecer qualquer suporte, o que lhe causou transtorno e constrangimentos aptos a ensejar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
6. Na espécie, não obstante o fato narrado tenha causado transtorno à autora/recorrente, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
7. Desse modo, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
8. Irretocável a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.